Tribunal: TJDFT
Processo: 0715552-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÕES DE COMORBIDADE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. NÃO ADMISSÃO.
O Juízo das Execuções Penais do DF determinou, nos autos do Pedido de Providências no. 0401846-72.2020.8.07.0015, a antecipação da progressão do regime semiaberto para o aberto em relação aos acusados que sejam atingidos pelo benefício nos próximos 120 dias. Contudo, o réu está cumprindo pena em regime prisional fechado, com progressão para o regime semiaberto prevista para 23/03/2024. Dessa forma, o paciente não adimpliu o requisito objetivo, o que torna inviável a concessão do benefício.
Da decisão do Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de antecipação de progressão de regime, ou de concessão de prisão domiciliar humanitária, em face de comorbidade alegada e risco de contaminação pela Covid-19, não consta tenha o paciente recorrido. O habeas corpus não substitui o recurso de agravo de execução cabível.
Examina-se, de ofício, eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Não obstante o paciente necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas integrantes de grupo de risco, não há comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Ordem inadmitida. De ofício não constatada eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.